Tribunal: TJMT
Processo: 1002560-52.2024.8.11.0040
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002560-52.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fiscalização]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[FERTILIZANTES FARDIN LTDA - CNPJ: 12.269.277/0001-01 (APELANTE), MARCIO CRUZ NUNES DE CARVALHO - CPF: 584.263.451-15 (ADVOGADO), PRISCILA BITTENCOURT DE CARVALHO - CPF: 026.363.991-60 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (APELADO), ALEX SANDRO MONARIN - CPF: 014.705.199-17 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NUTRILOG INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA - CNPJ: 21.056.185/0001-26 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. AUTO DE INTERDIÇÃO E EMBARGO. ATIVIDADE POTENCIALMENTE POLUIDORA. AUSÊNCIA DE LICENÇA AMBIENTAL. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta pela parte impetrante contra a sentença que denegou a segurança pleiteada, visando à exclusão de seu nome do rol de empresas interditadas e embargadas.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em: (i) definir se o auto de interdição e embargo foi adequadamente motivado pela autoridade administrativa, e (ii) determinar se, no âmbito do mandado de segurança, é possível discutir fatos que demandem dilação probatória, em especial quando há alegação de ausência de responsabilidade individualizada da parte impetrante.

III. Razões de decidir:

3. O auto de interdição e embargo de atividade potencialmente poluidora é medida administrativa cautelar legítima, amparada no poder de polícia ambiental, desde que esteja devidamente motivado e demonstre as razões que justificam a intervenção estatal em casos de risco ao meio ambiente.

4. No âmbito do mandado de segurança, exige-se prova pré-constituída do direito líquido e certo, sendo inviável a discussão de fatos que dependam de dilação probatória. A alegação de que a parte impetrante não teria praticado as infrações imputadas demanda produção de provas, o que extrapola os limites do rito do mandado de segurança.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “1. O auto de interdição e embargo de atividades potencialmente poluidoras é válido desde que devidamente motivado e em conformidade com a legislação ambiental aplicável. 2. No mandado de segurança, é imprescindível a existência de prova pré-constituída para a demonstração do direito líquido e certo, sendo incabível a dilação probatória.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
art. 5º, LXIX
; Decreto Estadual n. 1.436/2022, arts. 11, II, e 16.

Jurisprudência relevante citada: STF, RMS 32664 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 16.2.2016; STJ, AgInt no RMS 66162/MT, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 9.8.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
FERTILIZANTES FARDIN LTDA.
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1002560-52.2024.8.11.0040 impetrado contra ato do
SECRETÁRIO DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE SORRISO (MT)
, denegou a segurança que visava à exclusão do seu nome do rol das empresas com as atividades interditadas e embargadas, em razão da lavratura do Auto de Interdição e Embargo n. 1/2024.

Não houve condenação relativa a custas e honorários advocatícios.

A apelante sustenta, em síntese, que o Auto de Interdição e Embargo n. 1/2024: (i) não individualiza a conduta das autuadas; (ii) não apresenta descrição adequada dos fatos; (iii) não está devidamente motivado quanto à interdição das atividades empresariais; e (iv) não apresenta relação de causalidade entre as condutas imputadas contra si e Fardin & Cia Ltda., violando os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e, por consequência, conceder a segurança para excluir o seu nome do rol das empresas com as atividades interditadas e embargadas, em razão da lavratura do Auto de Interdição e Embargo n. 1/2024.

Sem contrarrazões.

O órgão ministerial se manifestou no Id. 246127692, apontando a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
FERTILIZANTES FARDIN LTDA.
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1002560-52.2024.8.11.0040 impetrado contra ato do
SECRETÁRIO DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE SORRISO (MT)
, denegou a segurança que visava à exclusão do seu nome do rol das empresas com as atividades interditadas e embargadas, em razão da lavratura do Auto de Interdição e Embargo n. 1/2024.

A lavratura do Auto de Interdição e Embargo n. 1/2024 contra as empresas Fardin & Cia Ltda., Fardin & Fardin Ltda., Fertilizantes Fardin Ltda., Nutrilog Indústria e Comércio de Fertilizantes Ltda. e Brasil Fertilizantes e Reciclagem Ltda., todas com sede instalada em um único imóvel, localizado na Rua Mário Quintana, n. 454, Bairro Industrial Nova Prata, em Sorriso (MT), decorreu da constatação do armazenamento e despejo irregular de resíduos sólidos gerados a partir da fabricação de adubo e fertilizantes, bem como da ausência de licença ambiental para o exercício de atividade poluidora, conforme registrado no relatório de fiscalização:

“
Trata-se de ação fiscalizatória realizada pelo Núcleo Integrado de Fiscalização – NIF na data 02/02/2024, para cumprimento das ações de INTERDIÇÃO E EMBARGO das empresas supracitadas, as quais realizam as atividades de fabricação de adubos e fertilizantes, nos interiores dos imóveis denominados Lote Urbano, situado Quadra 05ª, Lote 10, de inscrição imobiliária 1.16.005A.00010.001, situado à Rua Mário Quintana, Nº 454, Industrial Nova Prata de propriedade da empresa Fardin & Cia LTDA, CNPJ 04.982.603/0001-97, e do Lote Urbano, Quadra 08A, Lote 03, de inscrição imobiliária 1.16.008A.00003.001, situado à Rua Mário Quintana, Nº 425, Industrial Nova Prata, de propriedade da empresa Fertilizantes Fardin LTDA, CNPJ 12.269.277/0001-01.

A empresa adquire resíduos orgânicos provenientes de cinzas e camas de aviários e armazena o produto no lote localizado em frente à fábrica, situado à Rua Mário Quintana, Nº 425.
No local foi constatado a presença de aproximadamente 1400m3 de resíduos orgânicos armazenados em baias dispostas a céu aberto com abertura apenas parcial, realizado com lonas sem qualquer mecanismo de controle ambiental de cobertura, aeração, sistema de coleta e tratamento, para minimizar da produção de lixiviados e controle de odores
.

Este resíduo orgânico armazenado ao relento, sofre o processo de decomposição anaeróbia, com formação de chorume e gases.
No local foi constatado a presença de lixiviados, matéria orgânica putrescível com formação de chorume sobre o solo
in natura
, com escoamento para os lotes adjacentes, causando impactos ambientais de contaminação a partir da infiltração e percolação dos efluentes no solo, bem como a emissão de odores e deriva para a comunidade do entorno, causando transtornos à população
.

[...]

No local destinado a fabricação também foi constatado a presença de resíduos orgânicos de aproximadamente 600m3, localizado aos fundos do pátio da fábrica, dispostas a céu aberto
. Na parte frontal do imóvel constatou-se a presença de mecanismo de controle ambiental do tipo reservatório de chorume.
Porém visualizou-se que o reservatório encontrava-se com seu armazenamento no volume máximo, causando como consequência o extravasamento e escoamento dos efluentes para a calçada, sarjeta e boca de lobo, com lançamento na rede de galerias de águas pluviais e consequentemente curso d’água
.

Vale ressaltar que ambos os empreendimentos apresentavam-se com indícios de excesso de minerais e nutrientes presentes no solo e sarjetas localizadas a jusante do empreendimento, perceptível pela coloração esverdeada causada sobre o solo pelo fenômeno de eutrofização, bem como constatou-se a infestação de micro vetores de larva de mosca soldado da espécie
Hermetia Illucens
, sendo este micro vetor um bioindicador do processo de decomposição de resíduos e compostagem.

Em consulta ao banco de dados da Secretaria de Fazenda Municipal referente ao endereço da fábrica, foi identificado a presença de 5 (cinco) empresas supracitadas no início deste relatório, sendo 4 (quatro) cadastradas no CNAE IBGE como atividades potencialmente poluidoras, conforme a Resolução CONSEMA 041/2021. A empresa FERTILIZANTES FARDIN LTDA apresenta-se com atividade de comércio e representação, dispensada de Licenciamento Ambiental, conforme a Resolução CONSEMA 041/2021, porém constituída no mesmo espaço físico, pertencente aos mesmos proprietários, sendo solidária por comercializar produtos que em seu processo de fabricação produzem substâncias tóxicas, perigosas e nocivas à saúde humana e ao meio ambiente, produzidos em desacordo com exigências estabelecidas em leis ou em seus regulamentos
.” (Id. 244720692 – Págs. 9/11).
[sem destaque no original]

Quanto à interdição das atividades empresariais e ao embargo dos imóveis, o Auto de Interdição e Embargo n. 1/2024 está assim fundamentado:

“
CONSIDERANDO o exercício de atividade potencialmente poluidora sem possuir Licença de Operação emitida por órgão ambiental competente;

CONSIDERANDO o exercício de atividade de armazenamento de resíduos orgânicos sem a adição dos mecanismos de controle ambientais, conforme constante na RESOLUÇÃO Nº 481, DE 3 DE OUTUBRO DE 2017, ocasionando a produção de lixiviado e gases, com consequente contaminação do solo e emissão de odores, causando transtornos para a população circunvizinha;

CONSIDERANDO o exercício de atividade de fabricação dos adubos e fertilizantes realizados a céu aberto em solo
in natura
com a geração de material particulado e consequente deriva para os empreendimentos do entorno.

CONSIDERANDO o descumprimento do AUTO DE NOTIFICAÇÃO Nº 1044/NIF de 01/07/2021, que solicitou a apresentação de:

01) Licença de Operação e Parecer Técnico emitido pelo órgão ambiental;

02) Alvará de Funcionamento;

03) Laudo de caracterização do produto final;

04) Laudo de caracterização e origem da matéria prima (cinzas e cama de aviário), incluindo os comprovantes de aquisição dos últimos 2 (dois) anos. Prazo 05 (cinco) dias.

CONSIDERANDO os motivos elencados, bem como a inércia do empreendedor em adequar-se a legislação vigente, agindo de forma omissa e negligente para com o Meio Ambiente Urbano ao exercer atividade potencialmente poluidora dos recursos naturais, o Núcleo Integrado de Fiscalização – NIF do Município de Sorriso – MT, promove a INTERDIÇÃO das empresas supracitadas, bem como o EMBARGO dos imóveis denominados Lote Urbano, situado Quadra 05A, Lote 10, de inscrição imobiliária 1.16.005A.00010.001, situado à Rua Mário Quintana, Nº 454, Industrial Nova Prata de propriedade da empresa Fardin & CIA LTDA, CNPJ 04.982.603/0001-97, e do Lote Urbano, Quadra 08A, Lote 03, de inscrição imobiliária 1.16.008A.00003.001, situado à Rua Mário Quintana, Nº 425, Industrial Nova Prata, de propriedade da empresa Fertilizantes Fardin LTDA, CNPJ 12.269.277/0001-01, FAZENDO CESSAR o exercício de todas as atividades desenvolvidas nas propriedades embargadas até a regularização total, admitindo-se somente a retirada dos resíduos orgânicos depositados no imóvel para cumprimento do Auto de Notificação nº 10168/2024.
” (Id. 244720692 – Págs. 7/8).

Assim, vê-se que o ato administrativo está devidamente motivado, com a exposição das razões pelas quais a Administração Pública resolveu adotar medida administrativa cautelar para fazer cessar a degradação ambiental, conforme autorizam os arts. 11, II, e 16 do Decreto Estadual n. 1.436/2022.

“
Art. 11. Constatada a infração ambiental, o agente público ambiental autuante, no exercício exclusivo de seu poder de polícia, poderá aplicar as seguintes medidas administrativas cautelares:

[...]

II - embargo de obra ou atividade e suas respectivas áreas;

[...]

Art. 16. O Embargo/Interdição de obra, atividade ou de suas respectivas áreas, tem por objetivo impedir a continuidade do dano ambiental e será aplicado sempre que a atividade estiver sendo executada em desacordo com as normas ambientais, sem prejuízo da aplicação da pena de multa.

§ 1º O embargo restringe-se aos locais onde efetivamente caracterizou-se a infração ambiental, não alcançando as demais atividades realizadas em áreas não embargadas da propriedade ou da posse não correlacionadas com a infração.

§ 2º O Termo de Embargo/Interdição deverá delimitar a área do local embargado, com suas respectivas coordenadas geográficas e as atividades a serem paralisadas, além de apontar as medidas corretivas a serem adotadas para levantamento da restrição.

§ 3º O termo de Embargo/Interdição não será lavrado quando já houver sido corrigida a conduta ou regularizada a situação que caracterizou a infração pelo infrator
.”

Dessa forma, cabe à apelante demonstrar, no processo administrativo ambiental, que não praticou o ato ilícito imputado a ela pela fiscalização, bem como possui licença ambiental válida ou está dispensada do licenciamento ambiental.

Ademais, é incabível o exame da alegação de que a apelante não teria participado do armazenamento e despejo irregular de resíduos sólidos gerados a partir da fabricação de adubo e fertilizantes, pois a questão demanda dilação probatória, uma vez que a prova unicamente documental não é suficiente para comprovar suas alegações, que se limitam a atribuir a culpa à empresa Fardin & Cia Ltda., instalada no imóvel embargado com outras quatro empresas, incluindo a própria apelante.

Isso porque o mandado de segurança tem como único escopo proteger direito líquido e certo, consoante estabelece o art. 5º, LXIX, da Constituição da República Federativa do Brasil, com a exigência de prova pré-constituída, não passível de impugnação ou controvérsia.

“
A disciplina ritual da ação de mandado de segurança não admite dilação probatória. O mandado de segurança qualifica-se, em seus aspectos formais, como verdadeiro processo documental, em que incumbe ao impetrante do ‘
writ
’ produzir a prova literal pré-constituída pertinente aos fatos subjacentes à pretensão de direito material deduzida
.” (STF, RMS 32664 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 16.2.2016, DJE 14.3.2016).

“
Na angusta via do mandado de segurança, que não admite dilação probatória, não podem ser levadas em conta alegações não amparadas pelo acervo probatório previamente constituído, a ser apresentado já com a inicial
.” (STJ, AgInt no RMS 66162/MT, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 9.8.2021, DJE 17.8.2021).

A partir dessas premissas, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Deixo de arbitrar honorários de sucumbência, com fundamento no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, por serem incabíveis em sede de mandado de segurança, a teor do que estabelece o art. 25 da Lei n. 12.016/2009.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024